Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-16.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001109-16.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: THIANA DO NASCIMENTO CAZAIS

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO MATTOS ABREU BACELAR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO (REDA). RESCISÃO ANTECIPADA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ATO DE EXONERAÇÃO FORMAL, DE MOTIVAÇÃO E DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o ente público ao pagamento de salários remanescentes e gratificações de atividade de classe suprimidas antes do término da vigência prevista para o contrato temporário firmado sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a natureza precária do vínculo REDA autoriza a rescisão antecipada e a interrupção de pagamentos sem motivação administrativa; (ii) a ausência de processo administrativo, de prova da cessação da necessidade pública excepcional e de ato formal de exoneração invalida o ato de dispensa.

III. Razões de decidir

3. Embora o vínculo temporário seja precário, a rescisão antecipada exige motivação clara e demonstração da cessação do interesse público excepcional que justificou a contratação.

4. A interrupção abrupta de pagamentos e a substituição do contratado sem comunicação oficial ou processo administrativo violam os princípios da legalidade, da publicidade, do contraditório e da ampla defesa.

5. Incumbe ao ente público o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu, ante a ausência de ato formal de exoneração e prova de preenchimento da vaga por servidor efetivo.

6. A ilegalidade da interrupção do contrato gera o direito à indenização correspondente aos salários que a parte receberia até o termo final previsto, incluindo gratificações indevidamente suprimidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e IX; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000835-40.2024.8.05.0018, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Segunda Câmara Cível, j. 12.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 8001109-16.2019.8.05.0103, oriundos da comarca de Ilhéus, em que figura como recorrente o
ESTADO DA BAHIA
, e como recorrida
THIANA DO NASCIMENTO CAZAIS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.